Tribunal: STF
Processo: RMS 28497
Classe: RMS
Órgão julgador: LUIZ FUX
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2014-05-20
Data de publicação: 2014-05-20

Ementa:
EMENTA: RECURSO ORDINÁRIO EM MANDADO DE SEGURANÇA. SERVIDORA PÚBLICA FEDERAL. AGENTE ADMINISTRATIVO DO MINISTÉRIO DA SAÚDE. ACUMULAÇÃO ILÍCITA DE CARGOS PÚBLICOS. PROCESSO ADMINISTRATIVO DISCIPLINAR. DEMISSÃO. CERCEAMENTO DE DEFESA. INOCORRÊNCIA. INSUFICIÊNCIA DA COMPATIBILIDADE PARA AUTORIZAR A ACUMULAÇÃO DE CARGOS. DECADÊNCIA DO DIREITO DE A ADMINISTRAÇÃO ANULAR O ATO DE NOMEAÇÃO. NÃO CONFIGURAÇÃO. RECURSO ORDINÁRIO EM MANDADO DE SEGURANÇA AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO.